Tribunal: TJES
Processo: 5001477-77.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001477-77.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA CIPRIANO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Por não vislumbrar nos autos elementos a ensejarem o afastamento da presunção de insuficiência financeira deduzida, concedo o benefício da gratuidade de justiça em favor dos recorrentes.

Outrossim, certificada a tempestividade,
CONHEÇO
do recurso.

Na origem, julgados procedentes em parte os pedidos constantes da petição inicial e condenados os requeridos a, solidariamente, restituírem o valor de R$ 1.313,23 (um mil trezentos e treze reais e vinte e três centavos), além de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais em razão de vício não sanado em uma geladeira que adquiriu das requeridas com garantia estenda.

No recurso, pretende a reforma da sentença proferida, para que sejam as recorridas condenadas a restituírem o valor de R$ 3.167,76 (três mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) e não R$1.313,23 (um mil trezentos e treze reais e vinte e três centavos), visto que aquele seria o valor total que pagou pelo produto.

Quanto à indenização por danos morais, requereu a majoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrida elucidou que o valor pago pelo produto foi R$1.313,23 (um mil trezentos e treze reais e vinte e três centavos) e que o remanescente é relativo a uma garantia estendida e despesas de financiamento, totalizando o valor de R$ 3.167,76 (três mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Pois bem.

É fato incontroverso o vício no produto, porquanto não contestado por parte da requerida.

Quanto à devolução integral do valor pago pela recorrente, tenho que razão assiste a ela,, já que adquiriu um produto essencial ao lar de qualquer pessoa, acordando um valor a mais para que fosse garantido o conserto, o que não ocorreu, o que enseja a constatação de que o serviço de “garantia estendida” não foi prestado a contento, devendo ser devolvido integralmente o valor pago. Nesse sentido:

DANO MORAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – GARANTIA ESTENDIDA – Notebook de fabricação da ré adquirido pela autora, que apresentou defeitos dentro do prazo coberto pela garantia estendida – Envio do produto à ré, com esgotamento do prazo legal para o reparo, sem restituição do valor pago – Ressarcimento do valor do notebook ocorrido somente após a propositura da ação, mais de oito meses depois – Devolução do valor pago pela garantia estendida determinada, ainda que pago para o vendedor do produto, uma vez que todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento respondem de forma solidária e objetiva pelos danos causados ao consumidor - Diversas ligações telefônicas e longo prazo para resolver o impasse que caracterizam o dano moral – Valor indenizatório fixado em R$8.000,00 reduzido para R$ 4.000,00 - Recurso provido em parte. (TJ-SP - RI: 20004579120168260016 SP 2000457-91.2016.8.26.0016, Relator: Gustavo Henrique Bretas Marzagão, Data de Julgamento: 29/08/2016, Quarta Turma Cível, Data de Publicação: 29/08/2016)

Por outro lado, quanto aos danos morais. , entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, visto que se mostra suficiente para servir como um lenitivo, bem como para despertar na recorrida a necessidade de ser mais cautelosa no trato de situações similares, além de ser consentâneo com o adotado em situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM GARANTIA ESTENDIDA – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO NO PERÍODO DE GARANTIA - REMESSA DO BEM PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DEFEITO NÃO SOLUCIONADO - VÍCIO NO PRODUTO – ARTIGO 18 DO CDC – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM ARBITRADO À TÍTULO DE DANO MORAL - MANUTENÇÃO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201900719099 nº único0046194-92.2017.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 02/09/2019)

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para alterar a sentença apenas no que que concerne à devolução do valor pago pela autora, o qual deverá ser devolvido integralmente - R$ 3.167,76 (três mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) -, com juros legais a incidirem desde a citação e correção monetária desde o desembolso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.